Tribunal: STF
Processo: Rp 997
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-06
Data de publicação: 1981-05-06

Ementa:
CUSTAS E EMOLUMENTOS. NATUREZA. SERVIÇOS FORENSE E NOTARIAIS.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. LEI ESTADUAL 8.043/75-GO
(CONSTITUCIONALIDADE). - LEGITIMIDADE DAS DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
DO ESTADO RELATIVAS A ORGANIZAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS
JUDICIAIS E NOTARIAIS, BEM COMO A DESTINAÇÃO DE PARCELA DE PRODUTO
DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS (ART. 8., XVII, C, DA CF). SEM QUE
CARACTERIZE, ESPÉCIE TRIBUTARIA, SEGUNDO A SISTEMATICA
CONSTITUCIONAL, A VINCULAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS PERCEBIDOS A
REMUNERAÇÃO DOS PROPRIOS SERVENTUARIOS E A OUTRAS DESTINAÇÕES
ESPECIFICAS, COMO SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS, NÃO
CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 62 E PARAGRAFO 2. DA CF E NO ART. 6. DA
LEI FEDERAL N 4320/64. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.